Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-10.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contribuição de melhoria – Exercícios de 2007 e 2009 – Sentença de improcedência. Pedido de reparação civil por danos materiais. Hipótese de inovação em sede recursal. Impossibilidade de análise da questão pelo Tribunal, tendo em vista a estabilização objetiva da demanda. Alegada desvalorização imobiliária em razão de obras de pavimentação asfáltica,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contribuição de melhoria – Exercícios de 2007 e 2009 – Sentença de improcedência. Pedido de reparação civil por danos materiais. Hipótese de inovação em sede recursal. Impossibilidade de análise da questão pelo Tribunal, tendo em vista a estabilização objetiva da demanda. Alegada desvalorização imobiliária em razão de obras de pavimentação asfáltica, que teriam gerado o ingresso de águas pluviais no interior do imóvel. Não comprovação. Produção de prova pericial que constatou valorização geral dos imóveis localizados na região. Pagamento indevido não demonstrado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000498-10.2010.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante JOÃO DA SILVA MARTINS, é apelado PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSITICA DE EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000498-10.2010.8.26.0176 - Embu das Artes
2
Voto no 31146
Apelação no 0000498-10.2010.8.26.0176
Apelação: João da Silva Martins
Apelada: Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
Comarca: Embu das Artes
APELAÇÃO
Ação de repetição de indébito

Contribuição de melhoria Exercícios de 2007 e 2009
Sentença de improcedência. Pedido de reparação civil por
danos materiais. Hipótese de inovação em sede recursal.
Impossibilidade de análise da questão pelo Tribunal, tendo
em vista a estabilização objetiva da demanda. Alegada
desvalorização
imobiliária
em
razão
de
obras
de
pavimentação asfáltica, que teriam gerado o ingresso de
águas pluviais no interior do imóvel. Não comprovação.
Produção de prova pericial que constatou valorização geral
dos imóveis localizados na região. Pagamento indevido não
demonstrado. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 240/243) que
julgou improcedente ação de repetição de indébito1, ajuizada para pleitear
devolução dos valores pagos a título de contribuição de melhoria, nos
exercícios de 2007 e 2009, por obras de pavimentação asfáltica.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da causa.
Aduz que a realização de obras de asfaltamento, sem
observância das especificações técnicas, é responsável pelo ingresso de águas
pluviais no interior dos imóveis, supostamente beneficiados, gerando
prejuízos.
Daí pleiteia devolução dos valores recolhidos, bem como a
condenação do Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação
civil.
Contrarrazões às fls. 251/255.
1 Valor da causa em 19.1.2010: R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000498-10.2010.8.26.0176 - Embu das Artes
3
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o pedido de condenação a título
de reparação civil revela indevida inovação recursal, pois tal pretensão não
constou da petição inicial, o que obsta a análise da questão pelo Tribunal tendo
em vista a estabilização objetiva da demanda.
Também não restou demonstrada hipótese de pagamento
indevido da contribuição de melhoria.
A valorização do imóvel decorrente da realização da obra
pública é circunstância indispensável para legitimar a instituição de
contribuição de melhoria.
Veja-se, a propósito, a lição de Roque Antonio Carrazza:2
“(...) Apesar do laconismo da atual Constituição acerca do
assunto - já que ela apenas acentuou que a contribuição de
melhoria deve decorrer de obras públicas -, continuamos
entendendo que, sem a valorização dos imóveis circunvizinhos, seus proprietários não podem sofrer
validamente este gravame.
Do contrário, bastaria que houvesse uma obra pública para
que os proprietários dos imóveis a ela adjacentes fossem
compelidos a pagar o tributo, que revestiria, assim, a natureza
de um adicional do IPTU (imposto predial e territorial
urbano) ou do ITR (imposto territorial rural), conforme
estivessem localizados, respectivamente, na zona urbana ou
na zona rural. (...)
(...) Logo, a contribuição de melhoria não pode se confundir
com nenhum imposto; nem mesmo com o IPTU ou com o ITR.
Deve, sim, levar em conta a mais-valia do imóvel, causada
2 Curso de Direito Constitucional Tributário. Malheiros, 21a Edição, p. 525/526.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000498-10.2010.8.26.0176 - Embu das Artes
4
pela obra pública”.
Também, ensina Geraldo Ataliba3 ao tratar da hipótese de
incidência e base de cálculo da contribuição de melhoria:
“A h.i. da contribuição de melhoria é a valorização
imobiliária causada por obra pública. É tal o único critério
objetivo, isonômico e mensurável, para aplicação do art. 145,
III da Constituição.
Sua base imponível é a valorização; a medida da valorização
é o critério do tributo. Valorização é a diferença positiva de
valor de um imóvel entre dois momentos: antes e depois da
obra.”
No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO
GERADOR. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES
1. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização
do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor
da obra realizada. Precedentes do STJ e do STF.
2. Recurso especial provido". (REsp 651790/RS - Segunda
Turma, Relator: Ministro Castro Meira, DJ de 05.04.2006,
pág. 175).
É uníssono o entendimento jurisprudencial e doutrinário de
que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a efetiva valorização
imobiliária, aferida mediante a diferença entre o valor do imóvel antes do
início da obra e após sua conclusão.
E conforme apurado pela perícia, as obras de asfaltamento da
3 Hipótese de Incidência Tributária, Revista dos Tribunais, 5a Edição, 1997, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000498-10.2010.8.26.0176 - Embu das Artes
5
Rua Benjamim Vaz da Luz resultaram efetiva valorização dos imóveis na
região, porquanto relacionadas à infraestrutura urbana que melhoram a
acessibilidade das propriedades ali localizadas (fls. 169), não obstante a
possibilidade de alagamento de águas pluviais em razão da situação
topográfica das vias do entorno (fls. 167).
Ainda, constatou o perito que a “solução do problema poderá
ser alcançada através da execução da calçada do imóvel do requerente no
nível do topo da guia, bem como com a instalação de galeria de águas
pluviais para captar as águas pluviais que por ali passam.” (fls. 167).
Assim, não comprovada ausência de valorização imobiliária,
descabe cogitar de pagamento indevido da contribuição de melhoria, o que
torna infundado o pedido de repetição.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 5% (cinco por cento) a verba honorária,
totalizando 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator